Tribunal: TJPA
Processo: 0003088-07.2014.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003088-07.2014.8.14.0029

APELANTE: ANDREY AGUIAR DA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DÉBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO QUE MERECE PARCIAL ACOLHIDA. FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES PELOS FATOS OU VÍCIOS DE PRODUTOS OU DE SERVIÇOS. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ DEBITOU AUTOMATICAMENTE QUANTIAS CREDITADAS NA CONTA CORRENTE, APÓS O FALECIMENTO DO SEU TITULAR, COM O FIM DE AMORTIZAR DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMO BANPARACARD. IMPOSSIBILIDADE. A DÍVIDA DEVE SER EXIGIDA DOS HERDEIROS ATRAVÉS DA VIA PRÓPRIA, OBSERVANDO-SE OS LIMITES DA HERANÇA. AINDA QUE O BANCO RÉU NÃO TENHA SIDO INFORMADO DO FALECIMENTO DO CORRENTISTA, AO TOMAR CIÊNCIA DO OCORRIDO DEVERIA IMEDIATAMENTE RESTITUIR A QUANTIA INDEVIDAMENTE MOVIMENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, DEBITADA INDEVIDAMENTE, QUE DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES, TENDO EM VISTA O ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDREY AGUIAR DA COSTA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
ajuizada pelo apelante em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito, intentada por ANDREY AGUIAR DA COSTA, tendo no polo passivo o BANCO DO ESTADO DO PARA BANPARA considerando, por conseguinte, insubsistente qualquer obrigação do Banco requerido em reparar o requerente por dano moral e restituir-lhe valores em dobro, o que faço com esteio no art. 459, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, considerando que a presente ação esteve aos auspícios da justiça gratuita. [...]”

O autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda aduzindo que o banco requerido praticou ato ilícito consubstanciado na cobrança de empréstimos consignados feitos pelo seu pai, já falecido, salientando que os valores creditados na conta salário de aposentadoria, com a morte do seu genitor, lhe pertenciam, a título de pensão.

Aduziu também que houve apropriação indevida de valores pelo banco réu, razão pela qual requereu indenização por danos morais e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados da conta salário do seu pai já falecido.

Em sede de contestação, o banco requerido alegou ter agido em exercício regular do direito, não tendo os débitos que realizou atingido a pensão alimentícia percebida pelo suplicante.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença, que julgou totalmente improcedente o pedido autoral (ID. 4434673).

Inconformado, o autor interpôs o recurso apelação (ID. 4434674), ratificando os termos da inicial, salientando que o banco se apropriou irregularmente de valores que não lhe pertencia, restando demonstrado o dano moral e a necessidade de restituição dos valores em dobro.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4434676), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que o presente recurso fora distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil), devendo, portanto, ser apreciado na forma do art. 14 do CPC. Vejamos:

“
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na análise acerca de suposto ato ilícito perpetrado pelo banco requerido que procedeu o desconto de valores da conta do pai do autor, já falecido.

Pretende o autor a restituição em dobro do valor que lhe foi cobrado para quitação do empréstimo consignado de seu falecido pai, sob alegação de extinção dos empréstimos, bem como reparação por danos morais.

Sobre o tema, vale destacar que o art. 16 da Lei 1.046/50 foi revogado do ordenamento jurídico brasileiro.

Referida lei tratava de empréstimo consignado para servidores públicos civis e militares e foi revogada pela Lei 8.112/90, que trata da mesma matéria. A Lei 10.820/03, que versa sobre empréstimo consignado para empregados celetistas, não contempla a previsão de extinção da dívida pelo falecimento do mutuário. Assim, a jurisprudência do C. STJ já há muito vem entendendo que referido silêncio legislativo é, na verdade, eloquente, pois evidencia a intenção do Poder Legislativo de não recepcionar referida norma.

Nesse sentido, confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA.
CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA
. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos à execução opostos em 02/10/13. Recurso especial interposto em 25/01/18 e concluso ao gabinete em 20/07/18. 2. O propósito recursal é dizer sobre a extinção da dívida decorrente de contrato de crédito consignado em folha de pagamento, em virtude do falecimento da consignante. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC. 4. Pelo princípio da continuidade, inserto no art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, excetuadas as hipóteses legalmente admitidas, a lei tem caráter permanente, vigendo até que outra a revogue. E, nos termos do § 1º do referido dispositivo, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita). 5. A leitura dos arts. 3º e 4º da Lei 1.046/50 evidencia que se trata de legislação sobre consignação em folha de pagamento voltada aos servidores públicos civis e militares. 6. Diferentemente da Lei 1.046/50, a Lei 10.820/03 regula a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social.
7. Segundo a jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação tácita ou indireta da Lei 1.046/50 pela Lei 8.112/90, pois esta tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico.
8. Malgrado a condição da consignante - se servidora pública estatutária ou empregada celetista; se ativa ou inativa - não tenha sido considerada no julgamento dos embargos à execução opostos pelos recorrentes, tal fato não impede o julgamento deste recurso especial, porquanto, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, a conclusão é uma só:
o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema.
9. No particular,
a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida
(art. 1.997 do CC/02). 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários advocatícios recursais." REsp 1753135/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO PROVIDO. 1.
É incabível o pleito da parte autora de quitação do empréstimo consignado em folha em virtude do falecimento da consignante, porquanto a Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante - e que não está mais em vigor - não teve seu texto reproduzido pela Lei 10.820/2003, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei 8.112/90, aplicável aos servidores civis.
2. 'Malgrado a condição da consignante - se servidora pública estatutária ou empregada celetista; se ativa ou inativa não tenha sido considerada no julgamento dos embargos à execução opostos pelo espólio, tal fato não impede o julgamento deste recurso especial, porquanto, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, a conclusão é uma só: o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02)' (REsp 1.498.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe de 07/06/2018). 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial."AgInt no REsp nº 1414744/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019.

No mesmo sentido:

"
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MORTE DO MUTUÁRIO - Extinção da dívida - Inadmissibilidade - A morte do contratante não extingue a obrigação contratual de empréstimo consignado em folha de pagamento - Ab-rogação da Lei n. 1.046/50 - Leis 8.112/90 e 10.820/2003, que não contêm previsão semelhante de extinção da obrigação por ocasião do falecimento do contratante - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
- Sentença reformada - Ação improcedente - Inversão dos ônus de sucumbência - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS." (TJSP; Apelação Cível nº 1022408-32.2018.8.26.0003; Relator (a): PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2021)

Desse modo, não prospera a alegação de extinção da dívida, conforme defendido pelo apelante.

Passo a analisar, adiante, a (ir)regularidade da retenção realizada pelo banco apelado na conta bancária do de cujus.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual este responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

In casu, restou incontroverso que a instituição bancária ré debitou automaticamente quantia creditadas na conta corrente de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COSTA, após o seu falecimento, ocorrido em 17/10/2010.

O réu afirma em sua contestação (Id. 4434614) que o valor foi descontado para amortizar empréstimos contraídos relativos ao contrato de empréstimo BANPARACARD Nº 2402813157. Alega que o IGEPREV continuou depositando o valor referente ao benefício previdenciário do falecido, de modo que o banco desconhecia o falecimento deste. Informa que foram feitas amortizações na conta do falecido até outubro de 2011 e, depois disso, a conta ficou só gerando encargos.

Contudo, sabe-se que aos herdeiros não é possível movimentar a conta corrente do falecido, sem autorização judicial, da mesma forma que ao banco não é autorizado realizar débito na conta, para saldar dívida, após o falecimento do titular da conta.

Desta feita, com o falecimento do correntista, não é mais possível operar a movimentação de valores em conta bancária, tendo em vista que a morte faz incidir, de imediato, os efeitos previstos no art. 1.784, do Código Civil, que impede qualquer disposição referente aos bens que integram a universalidade do acervo hereditário.

Observe-se que a transmissão determinada na lei, ocorre de pleno direito, e não depende da ciência nem mesmo dos herdeiros a respeito da morte do autor da herança. Assim, ainda que o banco réu não tenha sido informado do falecimento do correntista, ao tomar ciência do ocorrido deveria imediatamente restituir a quantia indevidamente movimentada.

Portanto, eventuais créditos a que o banco réu entenda fazer jus, devem ser buscados pela via própria, não cabendo o simples desconto no saldo da conta corrente.

Dessa forma, diante da falha na prestação do serviço, o débito indevido enseja o ressarcimento.

Não se olvida que não houve comprovação de que o banco réu foi informado pelos familiares do falecido acerca do falecimento do titular da conta, razão pela qual a quantia debitada deve ser restituída na forma simples, mormente pelo engano justificável.

Compulsando os autos, verifico que só foi enviado ofício ao banco pelo juízo em julho/2011 (ID. 4434612, fl. 33), quando do ajuizamento da ação de alvará judicial pelos familiares, buscando sacar os valores em conta do falecido.

Por último, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, é evidente que se trata de questão meramente patrimonial, incapaz de gerar lesão a direito da personalidade.

Embora a situação pelo qual o autor vem enfrentando para buscar a efetivação dos seus direitos seja, sem dúvidas, desagradável, a situação envolve, tão somente, controvérsia patrimonial. Assim, não há, no caso dos autos, fundamento suficiente a ensejar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Vejamos julgados no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÓBITO DA CONTRATANTE. DESCONTO EM CONTA ATUALMENTE FALECIDA. ÓBITO DO CONSIGNANTE QUE NÃO EXTINGUE A DÍVIDA POR ELA CONTRAÍDA MEDIANTE CONSIGNAÇÃO, MAS IMPLICA O SEU PAGAMENTO PELO ESPÓLIO OU POR SEUS HERDEIROS.
LEI 1.046/50, QUE PREVIA A EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM CASO DE FALECIMENTO DO CONSIGNANTE, A QUAL NÃO ESTÁ EM VIGOR, REGRA NÃO REPRODUZIDA PELA LEI 10.820/2003, APLICÁVEL AOS CELETISTAS, TAMPOUCO PELA LEI 8.112/90, APLICÁVEL AOS SERVIDORES CIVIS. PRECEDENTE DO C.STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO, CUJA COBRANÇA DEVE SER REALIZADA PELOS MEIOS ADEQUADOS EM FACE DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS.
VALOR COBRADO DA CONTA QUE ATUALMENTE É DE TITULARIDADE APENAS DA AUTORA.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, POIS NÃO SE TRATA DA HIPÓTESE VERSADA NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 42, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRIDA, QUE AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ÓBITO DA CORRENTISTA PELO RÉU QUE APENAS SE DEU COM A CITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (0020313-82.2018.8.19.0054 - APELAÇÃO. Des (a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento: 02/12/2020 - SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMOS. INADIMPLÊNCIA. MORTE DO CONTRATANTE. NÃO COMUNICAÇÃO FORMAL AO BANCO A RESPEITO DO ÓBITO. ANOTAÇÃO REGULAR. DÍVIDA QUE DEVE SER EXIGIDA DO ESPÓLIO
. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO QUE SE DETERMINA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 1. Ausência de comunicação ao banco a respeito do óbito do titular da conta. Vencimento do débito que gerou cobrança e inclusão do nome do titular em cadastro restritivo de crédito.
2. O óbito não extingue a dívida anteriormente contraída, porém ela não mais pode ser imputada ao falecido, devendo ser exigida o espólio, até o limite deste, nos termos do disposto no art. 1.997 do CC e 642 do CPC
. 3. Exclusão da anotação restritiva em nome do titular falecido. 4. Conhecimento e desprovimento do recurso. (0001321-24.2021.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des (a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 09/08/2022 - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

Tendo em vista o provimento parcial do recurso, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar o réu/apelado a restituir, na forma simples, o valor debitado da conta corrente do falecido após seu óbito, ocorrido em 17/10/10, valor a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, com os consectários legais. Mantem-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Condena-se o réu ao pagamento de metade das custas do processo e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Condena-se a parte autora ao pagamento de metade das custas do processo e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém/PA
,
datado e assinado eletronicamente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 02/10/2024